Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706516-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: P. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: GILSON GERALDO VALÉRIO DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO NÃO CONSTA DO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rol previsto em portaria da ANS é meramente exemplificativo, não podendo a operadora de plano de saúde se furtar do fornecimento do tratamento receitado por médico habilitado, quando no contrato há cobertura para a doença. Ao prestador do plano de saúde cabe a escolha quanto às doenças que são cobertas e não quanto ao tratamento indicado para o caso. 2. Sendo necessário o tratamento com órtese craniana para evitar/corrigir deformidades crânio-faciais em paciente acometido por moléstia acobertada pelo seguro saúde, não é lícita a recusa do custeio do procedimento, mesmo que o procedimento esteja excluído do contrato ou o prestador não integre a rede conveniada, pois o valor fundamental da vida e da dignidade da pessoa humana deve prevalecer em relação a interesses econômicos do prestador, especialmente quando se trata de relação jurídica travada e regida sob os ditames do Código de Defesa do Consumidor. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/98, sustentando a exclusão legal à cobertura de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a atos cirúrgicos, e, portanto, a inexistência de obrigação do plano de saúde de custeá-los. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004